Tribunal: TJES
Processo: 5028522-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028522-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEVI BRUNO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA EM CONTESTAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COMO PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos de ação de cobrança, que julgou procedente o pedido para condenar
o
requerid
o
ao pagamento da quantia de 44.974,30 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), acrescida de juros moratórios e correção monetária desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
é
definir se há nos autos prova documental suficiente à instrução da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dívida objeto da cobrança foi expressamente reconhecida em contestação, o que afasta qualquer controvérsia sobre sua existência, tornando suficiente a instrução da inicial com as faturas do cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A confissão da dívida em contestação,
aliada à juntada das faturas,
supre eventuais deficiências na instrução
da
ação de cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028522-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado do(a) APELANTE: TAINA DA SILVA MOREIRA - ES13547-A
APELADO: LEVI BRUNO

VOTO

Conforme
relatado
, t
rata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Cível de
Vitória
, ES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar
o
requerid
o
, ora apelante, ao pagamento do valor de 44.974,30 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), acrescido de juros moratórios
da citação
e correção monetária a partir do vencimento do débito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) deve ser levada em consideração a vulnerabilidade do consumidor; (ii)
a demanda carece de documento
s indispensáveis

ao ajuizamento da ação de cobrança, sendo
insuficientes as faturas de cartão de crédito para embasar a condenação
.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não há que se falar em reforma da sentença. Explico.

A distribuição do ônus da prova,
em regra, rege-se
pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, apesar de
o
apelante sustentar a ausência de documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de cobrança, verifico que a dívida foi expressamente reconhecida e confessada em sede de contestação, razão pela qual é vedado rediscutir nesta instância recursal a existência do débito.

Assim, embora a jurisprudência deste Tribunal reconheça fundamental a juntada do contrato ou do termo de adesão para a comprovação da existência do negócio jurídico, entendo que a exigência da prova pode ser excepcionada no caso dos autos, ante a confissão da dívida pelo demandado, considerando ainda a juntada das faturas do cartão de crédito.

Por tais motivos, sem mais delongas, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.